Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Reclamação n. 1001359-19.2022.8.11.0000
Reclamante: Diogo Roder de Souza Roder
Reclamada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
V I S T O S.
Trata-se de reclamação aviada por Diogo Roder de Souza Roder em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Inconformado, o reclamante sustenta, em suma, que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedente do c. STJ, mencionando o REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699), no qual restou decidido que incumbe à concessionária de serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, sendo indevida a aferição unilateral.
Invoca, ainda, precedentes deste e. Tribunal e da própria Turma Recursal, defendendo que o v. acórdão guerreado pautou-se unicamente na prova unilateral produzida pela concessionária de energia, sem a assinatura do consumidor.
Por isso requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC, e no mérito, pugna pelo acolhimento da reclamação, culminando com a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal Única.
É o relatório.
Decido.
O reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, assim redigida, verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
Sem embargo do questionamento acerca da admissibilidade da presente reclamação, neste momento, para evitar maior entrave, admite-se o pleito até que advenha prova em contrário, se for o caso.
No entanto, a despeito das substanciosas alegações e da decisão a ser proferida quando da análise mais aprofundada do reclamo, não vislumbro, em princípio e neste estágio preambular, o alegado perigo de dano irreparável.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da autoridade a quo, bem como da contestação que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da reclamação implicará na paralização dos atos executórios almejados.
Ante ao exposto, não restando configurada a hipótese do art. 989, inc. II, do CPC, não há que se falar em suspensão do processo ou do ato impugnado.
Oficie-se a turma recursal e solicite informações a ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se a beneficiária da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias.
Após, decorrido o prazo das informações e da contestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator